Tribunal: TJES
Processo: 5001312-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001312-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA LASCOLA

AGRAVADO: CELIO ALVARENGA DE FREITAS e outros (6)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. IMÓVEL COM ANEXOS FUNCIONAIS. UNIDADE HABITACIONAL. INTERPRETAÇÃO PROTETIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por companheira sobrevivente contra decisão proferida em inventário que limitou seu direito real de habitação apenas à “casa principal” do imóvel rural em que residia com o falecido, sob o fundamento de existência de construções autônomas no terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o direito real de habitação da companheira sobrevivente alcança integralmente o imóvel rural utilizado como moradia do casal, inclusive seus anexos, ou se deve ser restrito à edificação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito real de habitação deve ser interpretado à luz de seu caráter protetivo e social, alcançando o imóvel como unidade funcional e indivisível, ainda que existam construções complementares.

4. A existência de cozinha e quartos de visita em edificação anexa não caracteriza outra residência autônoma, mas sim parte da mesma moradia.

5. Laudo do oficial de justiça evidenciou que as construções são interdependentes e funcionais entre si, não havendo separação de uso independente.

6. A restrição imposta à agravante compromete a finalidade do direito de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil e art. 7º da Lei 9.278/96.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer o direito real de habitação da agravante sobre toda a unidade habitacional existente no imóvel rural, inclusive os anexos utilizados como cozinha e quartos de apoio.

Tese de julgamento
:

O direito real de habitação da companheira sobrevivente abrange toda a unidade residencial utilizada pelo casal, incluindo construções anexas interligadas funcionalmente, mesmo que em estruturas físicas distintas, desde que componham a residência familiar.

A interpretação do art. 1.831 do Código Civil deve observar o caráter protetivo e social do instituto, vedada sua limitação arbitrária.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Civil, art. 1.831; Lei nº 9.278/1996, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.151.939/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/09/2024, DJe 27/09/2024;

STJ, REsp 1.582.178/RJ, 3ª Turma, DJe 14/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001312-87.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA LASCOLA.

AGRAVADOS: CÉLIO ALVARENGA DE FREITAS, CÉLIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI, LUZIA ALVARENGA DE FREITAS ROSSATI, IDENE FRANCO DE FREITAS FILHO, GERALDO MAJELA ALVARENGA DE FREITAS, RONALDO ALVARENGA DE FREITAS E SUZETE ALVARENGA DE FREITAS

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Maria da Penha Lascola interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 7212056 – Pág. 2-3), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, nos autos da “abertura de inventário” registrado sob o n. 0013039-67.2016.8.08.0014 que deferiu “o requerimento feito pelo inventariante na petição de ID 33465798, devendo a requerida escolher apenas 01 (uma) das residências para usar como sua moradia”.

Nas razões do recurso (id. 7212052 – Pág. 1-22) alegou a agravante, em síntese, que 1) “é a viúva do falecido, sr. Idene Franco de Freitas”; 2) “Os agravados são filhos do primeiro casamento do inventariado”; 3) “Embora não fossem legalmente casados, a união estável entre a agravante e o falecido ficou plenamente comprovada nos autos, inclusive reconhecida em audiência pelos agravados”; 4) “também possui um filho em comum com o falecido, Arthur Lascola de Freitas”; 5) “sempre residiu com o falecido em uma propriedade rural, sita no interior de Colatina/ES”; 6) “Foram mais de 19 anos de convivência, amor e companheirismo”; 7) “foi a única que cuidou do falecido quando este adoeceu, tendo dispensando cuidados exclusivos a ele”; 8) “Na época que o casal passou a coabitar, em 16/09/1997, ambos idealizaram a reforma da sede da propriedade, a deixando do jeito que sempre sonharam”; 9) “foi reformada a casa ‘principal’, onde fica a sala e dormitórios do casal” e “há uma distância de apenas 2,20 m, foi edificada uma outra construção, que é um ‘anexo’ da casa principal, constituída da ÚNICA cozinha do local, varanda e dois quartos de visita”; 10) “do lado desta, também foi edificada a casa do caseiro, que hoje em dia se encontra em ruínas, e serve de garagem”; 11) “Iniciado o inventário, foi reconhecido em audiência a qualidade de companheira da agravante, bem como lhe garantido o DIREITO REAL DE HABITAÇÃO”; 12) “O processo seguia seu fluxo, já perto do fim, quando então os agravados, de forma totalmente INFUNDADA, com único intuito de fazer com que agravante abandone o local, passaram a alegar que a propriedade rural é constituída de ‘duas casas’, e que o direito real de habitação da agravante deveria ser restringido para apenas uma”; 13) “muito embora o imóvel possua dois anexos, TODOS SÃO UM COMPLEMENTO da casa principal”; 14) “a Exma. magistrada de piso determinou que fosse realizada uma diligência pelo r. Oficial de justiça, para fins de averiguar se realmente existem ‘duas casas’ no local”; 15) “A Exma. magistrada entendeu que o primeiro oficial de justiça não chegou a uma conclusão concreta, de forma que determinou que um segundo oficial de justiça realiza-se a diligência”; 16) “Em diligência, o r. oficial de justiça vistoriou o imóvel, alegando que o imóvel é constituído de casa principal, onde então a sala e os quartos, e uma ‘segunda casa’, onde então a cozinha e os quartos de visita, e uma terceira, que seria uma casa de empregado em ruínas”; 17) “a Exma. Juiz de piso, entendeu que, pela literalidade do texto empregado pelo r. oficial, ao se referir ao segundo imóvel como ‘casa’, deveria ser restringido o acesso da viúva apenas a ‘primeira’ residência”; 18) “não há como se concordar com a NOMENCLATURA utilizada pelo r. oficial de justiça, ao se referir aos imóveis como ‘CASAS’” pois “tratam-se de DUAS CONSTRUÇÕES, sendo que UMA COMPLEMENTA A OUTRA”; 19) “a viúva viveu todo o seu matrimônio, DE MAIS DE 19 ANOS, neste local, DO JEITO QUE ELE É HOJE” tratando-se “da sede de uma propriedade rural, onde todas as três construções estão INTERLIGADAS, sendo a primeira a casa principal, onde há a sala e quartos, a segunda uma construção onde estão a ÚNICA cozinha e os quartos de visita, e uma terceira que era de empregado e está em ruínas”; 20) “retirar o acesso da viúva local, o qual CONVIVEU TODOS OS ANOS COM SEU COMPANHEIRO, significa estar ILEGALMENTE RESTRINGINDO o seu direito real de habitação” porque “não restam dúvidas de que o casal VIVEU DURANTE TODO O MATRIMÔNIO no imóvel, tal como é hoje” e “nada mais correto de que o direito a habitação integre a TOTALIDADE DO IMÓVEL usado pelo casal”; 21) “Resta mais do que claro que NÃO SE TRATAM DE DUAS RESIDENCIAS, mas sim de uma residência principal, onde estão a sala e os quartos principais, e uma segunda construção, anexa, a uma distância livre de apenas 2,20 metros, onde estão a ÚNICA COZINHA EXISTENTE, e mais dois quartos. UMA COMPLEMENTA A OUTRA”; 22) “a r. decisão de piso, que autorizou que os demais herdeiros tomem posse da construção anexa, onde se encontra a única cozinha da residência, acabou POR RELATIVIZAR o direito da agravante, o que não é crível”; 23) “limitar o acesso da agravante aos demais ambientes da casa figura-se como flagrante LIMITAÇÃO ILEGAL do direito real de habitação da viúva”; 24) “é caso de ser desconstituída a decisão de piso, a fim de que a viúva possa livremente usufruir por completo do imóvel usado como residência do casal, como vem sendo até então”.

Requer o “acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, para que mantenha-se incólume o direito real de habitação da viúva, tendo esta direito a usufruir por completo do imóvel que era residência do casal, constituído de três construções (casa principal, segunda construção, constituída de cozinha e quartos de visita, e terceira construção, que é a casa do caseiro), já que é evidente que uma construção complementa a outra.”

Trata-se de inventário dos bens deixados por Idene Franco de Freitas, falecido em 17/02/2016, sem testamento. Deixou diversos bens imóveis, móveis e semoventes. Teve filhos de relação anterior e vivia em união estável com Maria da Penha Lascola, com quem teve um filho: Arthur Lascola de Freitas.

A companheira foi reconhecida formalmente nos autos como detentora do direito real de habitação, conforme decisões judiciais anteriores. Contudo, sobreveio controvérsia sobre a extensão do direito de habitação, diante da alegação dos filhos do falecido de que o imóvel rural conteria duas casas distintas, não podendo a agravante ocupar ambas.

A viúva interpôs agravo de instrumento para garantir a plena fruição da totalidade do imóvel rural, afirmando que as edificações são anexas e funcionais entre si, sendo a casa auxiliar utilizada como cozinha e espaço de apoio à casa principal.

Em suas razões, a agravante defende que, embora o imóvel possua anexos, como a cozinha e quartos de visita, todas as edificações são complementares à casa principal, sendo, portanto, um único imóvel. A agravante sustenta que, ao delimitar seu direito de habitação, a decisão violaria o disposto no art. 1.831 do Código Civil, que assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito de habitação sobre o imóvel destinado à residência familiar.

A controvérsia jurídica central consiste em definir se o direito real de habitação da companheira sobrevivente alcança toda a unidade residencial da propriedade rural — mesmo com edificações complementares no mesmo terreno — ou se deve ser restringido à casa principal, como decidido na instância de origem.

Consoante o parágrafo único do art. 7º da Lei n. 9.278/96, aplicável à união estável, “Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.”

O Código Civil, em seu art. 1.831, reproduz dispositivo de conteúdo equivalente para o cônjuge, consolidando o caráter protetivo e social do direito de habitação, que visa preservar a estabilidade e a dignidade do sobrevivente, e não apenas sua titularidade dominial.

Tenho que o direito real de habitação não pode ser interpretado de modo restritivo, especialmente quando as edificações do imóvel compõem um conjunto arquitetônico e funcional indivisível, ainda que com dependências estruturais anexas, notadamente em razão da natureza protetiva do instituto.

Conforme a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite (art. 1.831 do Código Civil) possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar que compartilhava com a pessoa falecida. Isto é, ‘o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar’ (REsp n. 1.582.178/RJ, Terceira Turma, DJe 14/9/2018).” (REsp n. 2.151.939/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Portanto, na hipótese dos autos, a existência de anexos ou construções acessórias não descaracteriza a unidade funcional do imóvel, sobretudo quando utilizadas com habitualidade pelo casal, sendo irrelevante a existência de uma segunda edificação que funcione como cozinha e quartos de apoio, quando está demonstrado que tais construções são complementares e inseparáveis da habitação familiar principal, como no presente caso.

Consta dos autos que o Oficial de Justiça verificou três estruturas no imóvel rural: a) a casa principal (sala e dormitórios); b) o anexo (única cozinha e quartos de apoio); c) uma casa em ruínas (antiga moradia de caseiro). O próprio laudo aponta que a distância entre a casa principal e o anexo é de apenas 2,20 metros, e que não há divisão de uso independente.

Ademais, a cozinha — como ambiente funcional essencial à habitação — está localizada justamente no anexo, o que reforça ainda mais a unicidade da moradia, de forma que não se se vislumbra, pois, caracterização de “duas moradias distintas”, mas sim de ambientes interdependentes que compõem a mesma residência familiar.

O direito de habitação tem por escopo proteger a segurança habitacional do companheiro sobrevivente e não garantir vantagens patrimoniais aos herdeiros à custa da dignidade da viúva. Permitir que a agravante seja restringida a uma parte do imóvel, ao passo que o restante — indispensável à funcionalidade da casa — permaneça ocioso ou venha a ser ocupado por terceiros, desvirtua por completo o espírito da norma.

Assim, restou incontroverso que a agravante conviveu por mais de 19 (dezenove) anos com o falecido no imóvel rural, o qual era constituído por uma casa principal e anexos que incluíam a única cozinha e quartos de visita, conforme demonstrado pelos autos e pelas diligências realizadas.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para afastar a limitação do direito real de habitação da agravante, reconhecendo-o integralmente sobre toda a unidade habitacional existente no imóvel rural que servia de residência à entidade familiar, inclusive seus anexos funcionais, nos termos do art. 1.831 do CC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

VOTO DE VISTA
DIVERG
ENTE

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que Maria da Penha Lascola interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (ID. 7212056), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, nos autos da “abertura de inventário” registrado sob o n. 0013039-67.2016.8.08.0014 que deferiu “
o requerimento feito pelo inventariante na petição de ID 33465798, devendo a requerida escolher apenas 01 (uma) das residências para usar como sua moradia
”.

Nas razões do recurso (ID. 7212052) alegou a agravante, em síntese, que 1) “é a viúva do falecido, sr. Idene Franco de Freitas”; 2) “Os agravados são filhos do primeiro casamento do inventariado”; 3) “Embora não fossem legalmente casados, a união estável entre a agravante e o falecido ficou plenamente comprovada nos autos, inclusive reconhecida em audiência pelos agravados”; 4) “também possui um filho em comum com o falecido, Arthur Lascola de Freitas”; 5) “sempre residiu com o falecido em uma propriedade rural, sita no interior de Colatina/ES”; 6) “Foram mais de 19 anos de convivência, amor e companheirismo”; 7) “foi a única que cuidou do falecido quando este adoeceu, tendo dispensando cuidados exclusivos a ele”; 8) “Na época que o casal passou a coabitar, em 16/09/1997, ambos idealizaram a reforma da sede da propriedade, a deixando do jeito que sempre sonharam”; 9) “foi reformada a casa ‘principal’, onde fica a sala e dormitórios do casal” e “há uma distância de apenas 2,20 m, foi edificada uma outra construção, que é um ‘anexo’ da casa principal, constituída da ÚNICA cozinha do local, varanda e dois quartos de visita”; 10) “do lado desta, também foi edificada a casa do caseiro, que hoje em dia se encontra em ruínas, e serve de garagem”; 11) “Iniciado o inventário, foi reconhecido em audiência a qualidade de companheira da agravante, bem como lhe garantido o DIREITO REAL DE HABITAÇÃO”; 12) “O processo seguia seu fluxo, já perto do fim, quando então os agravados, de forma totalmente INFUNDADA, com único intuito de fazer com que agravante abandone o local, passaram a alegar que a propriedade rural é constituída de ‘duas casas’, e que o direito real de habitação da agravante deveria ser restringido para apenas uma”; 13) “muito embora o imóvel possua dois anexos, TODOS SÃO UM COMPLEMENTO da casa principal”; 14) “a Exma. magistrada de piso determinou que fosse realizada uma diligência pelo r. Oficial de justiça, para fins de averiguar se realmente existem ‘duas casas’ no local”; 15) “A Exma. magistrada entendeu que o primeiro oficial de justiça não chegou a uma conclusão concreta, de forma que determinou que um segundo oficial de justiça realiza-se a diligência”; 16) “Em diligência, o r. oficial de justiça vistoriou o imóvel, alegando que o imóvel é constituído de casa principal, onde então a sala e os quartos, e uma ‘segunda casa’, onde então a cozinha e os quartos de visita, e uma terceira, que seria uma casa de empregado em ruínas”; 17) “a Exma. Juiz de piso, entendeu que, pela literalidade do texto empregado pelo r. oficial, ao se referir ao segundo imóvel como ‘casa’, deveria ser restringido o acesso da viúva apenas a ‘primeira’ residência”; 18) “não há como se concordar com a NOMENCLATURA utilizada pelo r. oficial de justiça, ao se referir aos imóveis como ‘CASAS’” pois “tratam-se de DUAS CONSTRUÇÕES, sendo que UMA COMPLEMENTA A OUTRA”; 19) “a viúva viveu todo o seu matrimônio, DE MAIS DE 19 ANOS, neste local, DO JEITO QUE ELE É HOJE” tratando-se “da sede de uma propriedade rural, onde todas as três construções estão INTERLIGADAS, sendo a primeira a casa principal, onde há a sala e quartos, a segunda uma construção onde estão a ÚNICA cozinha e os quartos de visita, e uma terceira que era de empregado e está em ruínas”; 20) “retirar o acesso da viúva local, o qual CONVIVEU TODOS OS ANOS COM SEU COMPANHEIRO, significa estar ILEGALMENTE RESTRINGINDO o seu direito real de habitação” porque “não restam dúvidas de que o casal VIVEU DURANTE TODO O MATRIMÔNIO no imóvel, tal como é hoje” e “nada mais correto de que o direito a habitação integre a TOTALIDADE DO IMÓVEL usado pelo casal”; 21) “Resta mais do que claro que NÃO SE TRATAM DE DUAS RESIDENCIAS, mas sim de uma residência principal, onde estão a sala e os quartos principais, e uma segunda construção, anexa, a uma distância livre de apenas 2,20 metros, onde estão a ÚNICA COZINHA EXISTENTE, e mais dois quartos. UMA COMPLEMENTA A OUTRA”; 22) “a r. decisão de piso, que autorizou que os demais herdeiros tomem posse da construção anexa, onde se encontra a única cozinha da residência, acabou POR RELATIVIZAR o direito da agravante, o que não é crível”; 23) “limitar o acesso da agravante aos demais ambientes da casa figura-se como flagrante LIMITAÇÃO ILEGAL do direito real de habitação da viúva”; 24) “é caso de ser desconstituída a decisão de piso, a fim de que a viúva possa livremente usufruir por completo do imóvel usado como residência do casal, como vem sendo até então”.

Requer o “
acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, para que mantenha-se incólume o direito real de habitação da viúva, tendo esta direito a usufruir por completo do imóvel que era residência do casal, constituído de três construções (casa principal, segunda construção, constituída de cozinha e quartos de visita, e terceira construção, que é a casa do caseiro), já que é evidente que uma construção complementa a outra
.”

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID. 7370428).

Contrarrazões apresentadas no ID. 7817656, nelas pugnando os agravados pelo desprovimento do recurso.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, deu provimento ao recurso, para afastar a limitação do direito real de habitação da agravante, reconhecendo-o integralmente sobre toda a unidade habitacional existente no imóvel rural que servia de residência à entidade familiar, inclusive seus anexos funcionais, nos termos do art. 1.831 do CC.

Pois bem, em consulta ao processo de primeiro grau, observa-se que na data de 17/09/2024, fora proferida sentença pelo Juízo primevo (ID nº 49872674-processo referência), tendo constado:

(...)

Tratando-se de interessados capazes e versando a avença sobre direitos patrimoniais e disponíveis, não há qualquer óbice à homologação da partilha consensualmente promovida nos autos, devendo ser garantido aos interessados o efetivo direito à herança (CRFB, art. 5º, XXX), mediante exercício de sua autonomia privada, externada mediante legítima manifestação de vontade.

Verifico que foram atendidas as formalidades legais, com anuência de todos os interessados, ensejando o acolhimento total dos pedidos.

Ante o expendido
e ao mais que dos autos constam e uma vez que foram observadas todas as formalidades legais, com fulcro no artigo 659 e seguintes do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
, para que em direito produza seus jurídicos e regulares efeitos do
INVENTÁRIO e a PARTILHA AMIGÁVEL de ID 46349240
dos bens deixados pelo falecimento de
IDENE FRANCO DE FREITAS
, uma vez que atende aos interesses das partes, salvo erro, omissão e ressalvados direitos de terceiros prejudicados.

Julgo

o processo com julgamento de mérito, nos termos disciplinados no artigo 487, III, 'b' do CPC (...).

E mais, na certidão de ID nº 56066577-processo referência, consta expressamente que: “
CERTIFICO
que no dia 21/10/2024 transitou em julgado a R. Sentença de ID 49872674”
.

Logo, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante no julgamento do mérito deste recurso, porquanto fora prolatada sentença na ação originária.

Pelo exposto, com fulcro no
artigo 932, inciso III
, do CPC, e no artigo 74, inciso XI, do RITJES, pedindo vênia ao eminente relator,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto recursal com o advento da sentença.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY